Tribunal: TJES
Processo: 0015586-21.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015586-21.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FRANCISCO DOS REIS FILHO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO DO APELADO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 121,
§ 2º, I
I
e IV,
DO CÓDIGO PENAL. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ART. 593, INCISO III, “D”, DO CPP. OCORRÊNCIA. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.
1.
A tese de negativa de autoria não se denota dos elementos probatórios carreados aos autos, razão pela qual não pode ser acolhida. Nesse ponto, estando a decisão dos jurados em desconformidade com as provas coligidas nos autos, principalmente em vista dos depoimentos testemunhais, impõe-se a submissão do apelado a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do que determina o artigo 593, inciso III, "d", do Código de Processo Penal.
2.
Recurso a que se dá provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam-se os presentes autos de recurso de apelação criminal interposto pelo
M
inistério Público de 1º grau
, contra a sentença
à fl.
504
, proferida pelo Juízo
da 1ª Vara Criminal de Vitória
que, em decorrência da decisão proferida pelo Conselho de Sentença,

absolveu
Francisco dos Reis Filho
das
sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal
.

Narra a peça ministerial, às fls. 02/04, em resumo:

“
No dia 29 de janeiro de 20
1
4, por volta das 11 horas, em via pública, na Avenida Serafim Derenzi (na altura da entrada do Bairro Resistência – próximo à usina de lixo), Bairro Resistência, nesta Capital, o denunciado, imbuído de
animus necandi
, juntamente com outro elemento, efetuou diversos disparos de arma de fogo (não apreendida) contra a vítima Eufredson Nunes Ferreira, v
ulgo
Fred, produzindo-lhe as lesões descritas no laudo de exame cadavérico de fls. 2
5
/27, que foram a causa eficiente de sua morte.

Na ocasião, o denunciado estava na garupa da motocicleta XRE300, preta, e, ao se aproximar da vítima que estava em uma bicicleta indo no sentido do Bairro São Pedro, efetuou os disparos contra ela.

O crime foi cometido por motivo torpe, já que ocorreu em razão da disputa pelo controle do tráfico de entorpecentes na região de São Pedro e por vingança em relação à morte dos amigos do denunciado, Lúcio e Elcinho.

O crime foi praticado mediante emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, eis que o denunciado aproximou-se rapidamente da vítima, que estava desarmada, e de inopino,
efetuou disparos contra a vítima, atingindo-a sem chance de defesa.
[...]”.

Pela prática delituosa acima descrita, o réu
Francisco dos Reis Filho
foi denunciado pela prática do crime exposto no
art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal,
sendo posteriormente
absolvido
pelo julgador, em conformidade com o decidido pelo Conselho de Sentença
.

Inconformado com a decisão, em razões recursais de fls.
509/511v
, o
Parquet
sustenta que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, de modo que, nos termos do artigo 593, inciso III, “d”, do Código de Processo Penal, requer
a nulidade d
o julgamento proferido pelo Tribunal Popular do Júri,
a fim de que Francisco dos Reis Filho
seja submetido a novo julgamento
.

Diante de uma análise perfunctória dos autos, verifica-se, de forma clarividente, que a decisão do Tribunal do Júri é manifestamente contrária às provas dos autos, nos moldes do artigo 593, III, “d”, do C
ódigo de Processo Penal
, razão pela qual
deve ser acolhido o recurso interposto pelo Ministério Público Estadual
.

Inicialmente, depreende-se que a
materialidade
do crime de homicídio está cabalmente demonstrada por m
eio do Laudo de Exame Cadavérico
às fls. 25/27
.

Por sua vez, a
autoria delitiva
restou comprovada através da farta prova testemunhal presente nos autos,
sobre a qual passarei a dissertar.

Inicialmente,
verifica-se que
o denunciado Francisco dos Reis Filho, ao ser interrogado na delegacia, confessou a prática delituosa, dando detalhes a respeito d
e como ocorreu o crime, da quantidade de tiros que efetuou, o modelo da arma de fogo utilizada, e inclusive
a respeito
da motivação do delito. Senão, vejamos:

“
Que o declarante afirma que conhecia EUFREDSON pois moravam no mesmo bairro; que não era amigo de EUFREDSON; que
o declarante afirma ter matado EUFREDSON
; que estava na garupa de uma moto XRE300 PRETA, na Rodovia Serafim Derenze, próximo a Pedreira, descendo sentido Maruípe quando ele e um amigo que estava pilotando a moto cujo nome o declarante prefere manter em sigilo, avistaram EUFREDSON subindo empurrando a bicicleta;
que pararam a moto perto do EUFREDSON e neste momento ele reconheceu o declarante e seu amigo e tentou correr
; que
o declarante que efetuou 04 ou 05 disparos contra EUFREDSON
; que perguntado se o tal amigo também desferiu algum disparo contra EUFREDSON o declarante prefere não responder; que
após os disparos a vítima caiu no chão
; que a vítima também estava armada pois assim que EUFREDSON viu o declarante e seu comparsa ele tentou sacar a arma, porém não deu tempo dele atirar; q
ue afirma ter matado EUFREDSON com um revolver .38 de 06 tiros
; que
o motivo de ter matado EUFREDSON foi o fato dele já ter tentado contra a vida do declarante e também por vingança a morte de LÚCIO e ELCINHO que EUFREDSON matou seus dois amigos por simplesmente achar que eles estavam envolvidos no tráfico de drogas
mas os dois eram trabalhadores; (...) que não planejou matar EUFREDSON naquele dia, foi uma coincidência ter "esbarrado" com ele; que já era próximo da hora do almoço quando encontraram com ele; que não chegou a falar nada com a vítima; que após matar EUFREDSON o declarante e seu amigo subiram a Serafim Derenzi sentido São Pedro V e o tal amigo o deixou em casa e foi embora; (...) que seu amigo, piloto da moto, não trabalhava no mesmo lugar que o declarante; que os dois estavam de capacete, calça jeans e blusa (...).” (fls. 43/45).

Corroborando a confissão extrajudicial do réu, a testemunha Michel Antônio Carlos, policial civil que participou das investigações referentes ao homicídio em apuração, afirmou que o apelado foi um dos autores do crime. Confira-se:

"Que lida a denúncia, o depoente disse que se recorda dos fatos, uma vez
que trabalhou nas investigações
; Que recebeu uma denúncia anônima que a princípio os autores do homicídio seriam "WAGUINHO" e "DABURÁ"; Que no começo não tinha qualificação de nenhum dos dois; Que realizaram diligências em campo e identificaram "DABURÁ" e depois de alguns dias identificaram o "WAGUINHO" e constataram que "DABURÁ" estava preso e então ele foi trazido a DHPP para ser ouvido; Que o "DABURÁ" não era conhecido da equipe do depoente, mas ele se dispôs a esclarecer a morte do EUFREDSON;
Que foi informado ao "DABURÁ" que ele poderia se fazer acompanhar de um advogado ou de um parente no momento da oitiva, ele pediu que chamassem a sua mãe e a sua namorada e assim foi feito
; Que o depoente presenciou a oitiva do acusado feita pela Drª NICOLLE, o depoimento foi gravado em CD e
o acusado confessou o crime
e se precisar, no Cartório da DHPP tem cópia desse CD; Que o único ponto que o acusado deixou em aberto foi quanto ao piloto da moto, ele não quis falar quem pilotou a moto que o levou até onde a vítima foi morta; Que no final foi apresentada uma foto do "WAGUINHO" ao acusado porque as informações davam conta de que a moto era pilotada pelo "WAGUINHO", o acusado confirmou que conhecia tal pessoa do próprio bairro, mas que nunca tinha andado de moto com o "WAGUINHO", mas isso foi desmentido depois porque o próprio "WAGUINHO" confirmou que havia andado de moto várias vezes com o acusado, mas o "WAGUINHO" também negou que estivesse pilotando a moto no dia da morte da vítima; Que em cima dessas informações foram requeridas as prisões temporárias do "DABURÁ" e do "WAGUINHO" e as buscas e apreensões, objetivando apreender a arma usada no crime, estiveram na casa do "WAGUINHO", mas a polícia militar tinha estado lá dois dias antes e apreendido uma arma de fogo na casa dele, foi pedido
exame de microcomparação com a tal arma e não tem certeza quanto ao resultado; "WAGUINHO" já estava preso pelo flagrante dessa arma;
Que segundo o acusado; a vítima EUFREDSON já havia matado dois amigos dele e por isso o EUFREDSON foi morto lembrando, que acusado e vítima são de grupos opostos e que agem no tráfico de drogas
[...]”. (fls. 292).

Outrossim, a irmã da vítima, Bruna Nunes Ferreira, ao ser ouvida em juízo, à fl. 293, deu informações que também ratificam a confissão extrajudicial do apelado,
in verbis
:

“
Que lida a denúncia, a informante não presenciou os fatos, tinha pouco contato com a vítima, mas sabe que a vítima usava muita droga, não sabe dizer se era traficante e chegava a notícia até a família de que ele estava envolvido em homicídios; que os comentários são de que a vítima foi morta por rixa de gangues de São Pedro V com o São Pedro III, a vítima vivia no Morro da Conquista, vivia todo errado, no meio de traficantes; Que ouviu dizer que a vítima havia participado do homicídio de Helsinho, pessoa conhecida da informante e da sua família, cresceram juntos, mas não ouviu dizer se a vítima estava envolvida no homicídio do Lucio [...]”.

Ocorre que, ao ser ouvido em juízo (mídia às fls. 338/339 e 500), o agravado alterou a versão dos fatos, trazendo narrativa de pouca credibilidade, no sentido de que apenas confessou a autoria do crime em sede investigativa por ter sofrido pressão dos policiais na delegacia, que supostamente teriam ameaçado prender os seus familiares caso ele não confessasse o crime.

Não obstante, o interrogatório extrajudicial do apelante foi gravado e, ao assistir de forma minuciosa todo o ato, não é possível verificar constrangimento do apelado em confessar o crime, muito pelo contrário, vislumbra-se que
o apelado
naturalmente narra toda a conduta delituosa, apresentando detalhes de como o crime aconteceu.

Verifica-se, portanto, que a tese defensiva de negativa de autoria
apresentada em juízo
é extremamente frágil,
especialmente considerando a confissão extrajudicial e os demais depoimentos já transcritos.

Nesse ponto, a Procuradoria de Justiça opinou no mesmo sentido, em parecer no id. 6519387. Confira-se:

Embora o apelante Francisco dos Reis Filho em Juízo (mídia às folhas 338 a

339 e folhas 500), tenha alegado que a autoria do crime tratado nestes autos

lhe foi imputada porque a vítima Eufredson Nunes Ferreira ceifou com a vida de seus amigos e não tenha legitimado as suas declarações de folhas 43 a 45, percebe-se que a versão que apresentou está completamente dissociada dos demais elementos de prova, não merecendo prosperar como a verdade dos fatos, sendo nitidamente fantasiosa e contrária aos depoimentos prestados.

Importante destacar que a confissão do réu em sede de inquérito policial corroborou com o que se apurou nas diligências preliminares, como o local em que o fato ocorreu (“Relatório de Investigação em Local de Homicídio n.º 216/2014” de folhas 06 a 16), a quantidade de disparos efetuados e constatados no corpo do ofendido através do “Laudo” de folhas 28 a 30, o calibre da arma de fogo utilizada e as circunstâncias do crime.

Portanto, e
m que pese a soberania do Tribunal Popular do Júri, verifica-se que tal veredicto não encontra sustentáculo na prova carreada aos autos, o que nos leva à conclusão de se tratar de uma decisão equivocada e manifestamente contrária à prova dos autos.

Cabe ressaltar,
outrossim,
que decisão contrária à evidência dos autos é aquela que não tem base na prova dos mesmos e está em desacordo com os elementos apurados, como ocorre no caso em tela.

Nesse contexto, não havendo justificativa plausível para a absolvição do apelado, sem embargo da íntima convicção e soberania do veredicto popular (art. 5º, XXXVIII, da CF),
impõe-se a anulação do julgamento contraditório realizado pelo Tribunal do Júri
.

No mesmo sentido
colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça
:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento. Diz-se manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. 2. Ressalvado meu ponto de vista, a Terceira Seção desta Corte Superior, ao apreciar o HC n. 323.409/RJ, em julgamento realizado em 28/2/2018, acolhendo, por maioria, voto do Ministro Felix Fischer, firmou entendimento no sentido de que a anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença (ainda que por clemência), manifestamente contrária à prova dos autos, segundo o Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal), não viola a soberania dos veredictos, ou seja, a decisão de clemência será passível de revisão pelo Tribunal de origem quando não houver respaldo fático mínimo nos autos que dê suporte à benesse
[...].
5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.351.791; Proc. 2023/0137329-7; GO; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 17/10/2023; DJE 30/10/2023).

Oportuno se faz acentuar que a garantia constitucional que assegura a soberania dos vereditos do Tribunal do Júri não pode premiar, seja com absolvição, seja com desclassificação, crime cujo conjunto probatório indica que o Conselho de Sentença, decidindo de forma contrária à prova dos autos, teve o deliberado propósito de beneficiar o réu.

In casu
, como asseverado, a tese de negativa de autoria sustentada pela defesa não encontra respaldo em qualquer prova técnica ou testemunhal dos autos, fazendo aflorar, de maneira suficiente, que a decisão do Conselho de Sentença não se baseou em elementos comprovados, revelando-se, destarte, manifestamente contrária ao conjunto probatório coligido.

À luz do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
ministerial
,
a fim de submeter o apelado
Francisco dos Reis Filho
a novo julgamento
perante o Tribunal Popular do Júri da Comarca de
Vitória
/ES.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)